Tribunal: TJBA
Processo: 8048841-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048841-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CATARINO NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO MACHADO SOUZA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
.
DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DEFINITIVO DE PUNIÇÕES DA FICHA DE ASSENTAMENTOS DO AUTOR.

PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NÃO CONHECIDA
.
MATÉRIA JÁ
AFASTADA
NA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEU ORIGEM A PREVENÇÃO PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO
. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO
(ART. 5º, XLVII, “b”)
.

POSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PENALIDADE EM ASSENTAMENTO FUNCIONAL DE POLICIAL MILITAR ASSEGURADO DIREITO
NO
ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01.
DECURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS DA ÚLTIMA PENALIDADE APLICADA (DETENÇÃO).
AUSÊNCIA DE
PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
PROVA DIABÓLICA QUE NÃO PODE SER EXIGIDA DO APELADO. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA.

ÔNUS DO APELANTE. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO A PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS DO CANCELAMENTO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 56 DA LEI DE Nº 7.990/01. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PELO JUÍZO DE ORIGEM DE PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS.
MANUTENÇÃO DE REGISTRO QUE VIOLA TEXTO EXPRESSO DE LEI.

PRECEDENTES DESTE
ÓRGÃO JULGADOR
.

SENTENÇA
MANTIDA.

PREJUDICIAL NÃO CONHECIDA. R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível
de nº
8048841-37.2021.8.05.0001
,

em que é a
pel
ante
E
STADO DA BAHIA
,
e a
pela
do
JOSE CATARINO NASCIMENTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
em

NÃO CONHECER
da prejudicial de prescrição quinquenal e, no mérito, em

NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça